Tribunal: TJMT
Processo: 1053791-12.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053791-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KARINA NOBRE CORREA - CPF: 037.696.871-08 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 32.464.255/0001-00 (RECORRIDO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1053791-12.2022.8.11.0001.

EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

EMBARGADOs: KARINA NOBRE CORREA.

DATA DE JULGAMENTO: 06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE, POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE ANTES DO PRAZO PREVISTO – ENTREGA DAS CHAVES EM PERÍODO POSTERIOR AO HABITE-SE – TEMA REPETITIVO 996 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – COBRANÇA INDEVIDA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada contra decisão monocrática de primeiro grau.

2.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposto erro de fato em face do acórdão proferido. Argumenta que a decisão colegiada deixou de apreciar que as parcelas de juros da obra não foram compensadas pela construtora, ou seja, não foram posteriormente cobradas da parte autora.

3.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou
erros materiais
existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

4.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
o Tema Repetitivo nº 996 do STJ dispõe que: ‘1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância’. No presente caso, a reclamante pagou valores relacionados a essa taxa nos meses de abril a dezembro de 2021, tendo as chaves sido entregues em
21/09/2021
. Dessa forma, considerando o entendimento pacificado no referido tema repetitivo, conclui-se que, no caso em tela, a cobrança da taxa de evolução de obra se tornou indevida após a data de 21/09/2021. Ou seja, a parcelas pagas pela reclamante antes da data de 21/09/2021 eram devidas, já a que foram pagas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021 devem ser restituídas pelas reclamadas.
”.

5.

Desse modo, analisando os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

6.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

7.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

8.

De igual forma a jurisprudência, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC. MULTA APLICADA. 1.
Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC
. Portanto,
não visam à discussão do mérito da causa
. 2. (...). (TJ-DF 07174652720198070007 DF 0717465-27.2019.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
VÍCIOS INEXISTENTES
-
REDISCUSSÃO DO JULGADO
-
IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA. 1-
Os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material
. 2 -
Inexistindo os referidos vícios, os embargos devem ser rejeitados
. 3 (...). (TJ-MG - ED: 10024111189031002 Belo Horizonte, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2020)

9.

De outro
norte
, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

10.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024